Tribunal: TJDFT
Processo: 0002888-28.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. COAUTORIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. O emprego da arma de fogo (uma pistola e um revólver) na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações das vítimas, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a utilização da arma de fogo restou demonstrada por outro meio de prova em Juízo.
3. Não há se falar em participação de menor importância no crime de roubo, uma vez que o apelante participou ativamente da subtração dos objetos das vítimas, embora não tenha praticado contra as mesmas a violência ou grave ameaça elementar do tipo penal, ele agiu em unidade de desígnios e divisão de tarefas com os demais autores.
4. Em respeito á teoria unitária ou monista seguida por nosso Código Penal, basta que haja prévia convergência de vontades para prática da consumação do crime para que todos respondam pelo fato, mesmo que apenas um dos coautores tenha efetuado a ação violenta ou grave contra as vítimas, este se comunicará a todos os coautores participantes do delito.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.